Tribunal: TJMT
Processo: 1015253-58.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015253-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (APELADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (APELANTE), KLAUS JORGE RICHTER - CPF: 001.080.918-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA APARECIDA GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 467.436.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 1015253-58.2019.8.11.0003

APELANTES
:
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e OUTRA

APELADOS
:
ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA e OUTRO

TERCEIROS INTERESSADOS
: KLAUS JORGE RICHTER e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA

– CONFUSÃO COM MÉRITO – EXECUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA DE FORMA CLARA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – NORMAL PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

-

PROVA PERICIAL – NECESSIDADE PARA AUFERIR O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO FOI CUMPRIDA PELOS DEVEDORES – CONVERSÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PELO VALOR APURADO EM PERDAS E DANOS – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 821 DO CPC/15 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É plenamente possível a execução de obrigação de fazer para cumprimento de obrigações contratuais, muito mais ainda quando no contrato ficar claro e expresso quais são as obrigações a serem cumpridas, assim, eventuais embargos à execução que questionam a validade do contrato dessa natureza devem ser julgados improcedentes, com o normal andamento da execução.

Se a prova pericial for necessária para auferir as perdas e danos para subsidiar a conversão em execução por quantia certa, consoante parágrafo único do art. 821 do CPC/15, a sua realização é medida que se impõe nos autos principais, onde a obrigação deverá ser cumprida.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 1015253-58.2019.8.11.0003

APELANTES
:
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e OUTRA

APELADOS
:
ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA e OUTRO

TERCEIROS INTERESSADOS
: KLAUS JORGE RICHTER e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIEGO
ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA
em face da sentença que
julgou procedentes
os
Embargos à Execução nº 1015253-58.2019.8.11.0003 -,
opostos em face de

DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA
,
via de consequência,
JULGOU EXTINTA
a Execução nº 1010109-06.2019.8.11.0003, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Pelo princípio da sucumbência, condenou a parte embargada/exequente ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CP15C.

Os embargos de declaração manejados pelos exequentes foram rejeitados no
ID nº 140.275743
.

Em suma, arguem os apelantes cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide não oportunizou a prova pericial contábil nas notas fiscais referentes aos serviços prestados para fins de apuração do imposto devido.

Informam que resta evidente
que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, isso porque, o nobre magistrado indeferiu o pleito de produção de prova técnica e julgou a ação em desfavor dos apelantes, por entender que estes não lograram demonstrar a liquidez da obrigação já que não havia valor do imposto devido, o que, a seu ver, poderia facilmente ser encontrado através da aludida prova pericial.

No mérito, ponderam que em se tratando de
execução de obrigação de fazer
esta
não exige a apresentação de valores, logo, não procede julgar procedentes os embargos à execução extinguindo a execução, sob o fundamento de que o título era ilíquido, uma vez que não era possível verificar o valor da obrigação a ser cumprida e nem a forma sem que fosse realizada a prova pericial.

Adiante, enfatizam que a sentença não observou que o caso em apreço versa sobre obrigação de fazer e não de quantia certa, para que se tenha um valor definido.

E explica que:

“(...) conforme consta dos autos as partes entabularam contrato de compra e venda de estabelecimento comercial na data de 29/05/2015, em razão das características especiais do pacto, em que houve também a cessão da carteira de clientes atuando os Apelados por um tempo em nome da empresa dos Apelantes, razão pelo qual foi estabelecida a obrigação acessória de recolhimento dos tributos federais na ordem de 16,33% (dezesseis virgula trinta e três por cento), tudo devidamente descrito e esclarecido no aditivo que acompanha a peça exordial executória.

Ora a obrigação pactuada é clara, certa e, portanto, passível de ser exigida, uma vez que se refere a obrigação de fazer, dessa forma os Embargantes deveriam apurar todos os serviços por eles prestados no período de 2015 e 2016 em nome da empresa dos Embargados e recolher a alíquota referente aos tributos federais na ordem de 16,33%, fato este indiscutível.

(...)

No caso em apreço, se pretende a execução de uma obrigação de fazer, portanto a liquidez é definida pela clareza do objeto, ora o contrato pactuado é claro no sentido de que a obrigação é o recolhimento dos tributos federais com alíquota de 16,33%, sobre os serviços prestados pelos Apelados em nome da empresa dos Apelantes no período de 2015 e 2016 (...)
”

No mais, reafirmam que
diante da natureza e objeto da citada execução, que consiste na obrigação de fazer dos apelados de recolherem os tributos federais (IRPJ e CSLL), sobre os serviços prestados em nome da empresa dos apelantes, tendo por base a alíquota descrita no contrato de 16,33%, evidente que a obrigação de fazer perseguida possui a clareza necessária para ser tida como líquida.

Por fim, pugnam pelo acolhimento da preliminar para
anulação da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, com a restituição dos autos ao Juízo singular para a devida instrução e, no mérito pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução propostos pelos apelados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 140275751
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peças recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -

NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Na concepção dos apelantes, resta evidente
que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, ao argumento de que o nobre magistrado indeferiu o pleito de produção de prova técnica e julgou a ação em desfavor dos apelantes por entender que estes não lograram em demonstrar a liquidez da obrigação já que não havia valor do imposto devido.

No entanto, a alegação de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será julgado.-

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, vale salientar que fui relatora do
RAI nº 1018096-05.2019.8.11.0000
, entre as mesmas partes, onde se discutiu a execução e o recolhimento dos tributos.

Naquela oportunidade, ao decidir o recurso, indaguei
quais os valores dos tributos devem ser quitados e para quem deve ser realizada a quitação, inclusive a PLANILHA em EXCEL que instruiu a execução, deixa mais dúvidas quanto às obrigações tributárias.

De igual sorte, a C. Câmara entendeu
da necessidade da dilação probatória, inclusive prova pericial, para definir se realmente todos os tributos, taxas ou impostos são de fato de responsabilidade dos executados/apelados, bem como para qual órgão devem ser recolhidos.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo um fragmento daquela decisão colegiada proferida em
12/08/2020
, com trânsito em julgado em
09/09/2020
:

“(...) Analisando detidamente os autos, denota-se que os agravados ingressaram com ação de EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(ID nº 25713482
), diante do contrato firmado com os agravantes intitulado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
, datado de
29 de maio de 2015
. O referido contrato foi fruto de aditivos, datados de
10/08/2015
e
05/10/2015
, respectivamente.

Os agravados informaram que a empresa
CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA – ME
, foi cindida. Mesmo diante da cisão, algumas operações foram realizadas em conjunto, haja vista a existência de alguns contratos e licenças. Com a cisão foi criada a empresa
FRANCISCATO COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA
– fantasia
BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
-, a qual passou a explorar o mercado de resíduos de saúde.

No contrato firmado, os sócios proprietários, ora agravados, da empresa
CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA – ME.
– fantasia
CENTROOESTE RESÍDUOS LTDA
, CNPJ nº. 09.255.903/0001 -98, transferiram cotas da empresa
BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
, CNPJ nº. 22.096.126/0001-44, aos agravantes. A empresa foi criada em
24/02/2015
, antes da cisão.

Os Agravados informaram que os agravantes não recolheram os tributos da empresa
CENTROESTE RESÍDUOS LTDA
e para tanto foram impedidos de emitir certidão negativa, o que geraram diversos prejuízos, sem, no entanto, informar quais.

Os agravados lançam aos autos uma “PLANILHA EM EXCEL ”, onde identificam, ao que parece, tributos - INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF - que totalizam aproximadamente R$ 443.957,58 e o valor na rubrica “NFS – Serviço:” totalizam aproximadamente R$ 2.515,841,3.

Nos pedidos não informam valores, ou quem são os destinatários dos supostos créditos, limitam a informar que não recolherem tributos de
junho de 2.015 e julho de 2.016
.

A meu viso, trata-se de uma questão controvertida e complexa, não havendo o mínimo de possibilidade nesta fase de cognição sumária extrair de forma clara qual a pretensão dos agravados, bem como quais os valores dos tributos devem ser quitados e para quem deve ser realizada a quitação, inclusive a PLANILHA em EXCEL, deixa mais dúvidas do que certeza quanto às obrigações tributárias.

Inclusive, da simples análise da petição inicial da
execução de obrigação de fazer
de
ID nº 25713482
, verifica-se que resta extremamente vaga a assertiva quanto ao recolhimento de tributos e para quem deve ser recolhido.

Portanto, trata-se de questão que
depende de dilação probatória
perante ao juízo da causa, inclusive pericial, se for o caso, para definir se realmente todos os tributos, taxas ou impostos são de fato de responsabilidade dos agravantes, bem como a qual órgão devem ser recolhidos.

Isto porque, a dilatação probatória é incompatível com a via de agravo de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos.

Assim, estando o processo principal ainda sob a condução e instrução do Juízo de primeira instância, descabe a este Tribunal antecipar-se, sobretudo no rito do agravo de instrumento. Aliás, tal dilação probatória poderá ser realizada nos
embargos à execução
que já foi apresentado na comarca de origem, conforme se vê do
ID nº 46727462
.

Sobre tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE DE INDICAÇÃO DE BEM ARRESTADO PERTENCENTE A TERCEIRO - TUTELA RECURSAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada a arbitrariedade da penhora, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória"
(TJ-MT - AI: 10098851420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLEITO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA INCABÍVEL NO RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. A dilação probatória é incompatível com a via do agravo de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos. Estando o processo principal ainda sob a condução e instrução do Juízo de primeira instância, descabe a este Tribunal antecipar-se, sobretudo no rito do agravo de instrumento, decidindo questões que ainda demandam a produção de prova nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (
TJ-DF07119494720198070000 DF 0711949-47.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019)

Deste modo, até que seja concluída a dilação probatória pelo juiz singular, entendo que a multa aplicada não deve prevalecer, ante a ausência de elementos que possibilitem verificar de quem é responsabilidade pelos tributos ou taxa; qual a obrigação ser cumprida e para qual órgão devem ser recolhidas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para suspender multa aplicada.

É como voto.-"

Verifica-se dos embargos à execução que foi efetuado o seguinte despacho em
30/11/2020
–
ID nº 140275713
:

“INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito probatório.”

Os embargantes, ora apelados, pugnaram no
ID nº 140275715
pelo julgamento antecipado da lide ou,
alternativamente
, seja oportunizada a produção de provas testemunhais que serão oportunamente arroladas, bem com a oitivas pessoal dos embargados,
e a nomeação de peritos e assistentes técnicos que se fizerem necessários para demonstrar inexistência de tributos a serem recolhidos
, de responsabilidade dos embargantes.

Por outro lado, os embargados, ora apelantes, requereram
realização de perícia contábil nas notas fiscais as quais serão apresentadas em
pen drive
ao perito nomeado por este nobre juízo, em razão da quantidade e tamanho dos arquivos, para apuração do tributo devido
, já acrescidos dos juros e multas administrativas pelo atraso dos embargados.

Posteriormente às manifestações acima, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a discussão recai sobre a validade do título que embasa a execução, sendo desnecessária a dilação probatória, em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas.

Ao proceder o julgamento antecipado, entendeu o juiz singular de que o título que instruiu a ação executiva não preenche os requisitos legais, ante a sua iliquidez. Para tanto, citou o artigo 803 do CPC/15, julgando procedentes os embargos à execução e, por consequência, declarou extinta a ação de execução, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Entretanto, não agiu com acerto o douto Juiz singular – até porque, a execução da obrigação de fazer pode ter por objeto uma sentença ou contrato, como no caso.

Em se tratando de contrato, como o caso dos autos, basta que seus termos e cláusulas estabeleça com clareza e em detalhes qual é a obrigação a ser cumprida.

No caso em comento, analisando detidamente o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPOSABILIDADE LIMITDA
de
ID nº 23866763
, que instruiu a
execução de obrigação de fazer
,

resta claro e expresso que a obrigação dos apelados concerne no pagamento de
todos e quaisquer tributos, taxas e encargos relativos às quotas societárias adquiridas
ao bem objeto deste contrato ou das atividades comerciais da empresa BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS ou a
remunerações ou salários dos funcionários ou de terceiros inclusive FGTS, PIS, contribuições previdenciárias e semelhantes, incidentes ou dívidas
pela empresa BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, sendo que até a data do presente contrato correrão por conta exclusiva dos promitentes compradores cessionários ou deles exigíveis após a referida data, bastando verificar a
CLÁUSULA QUINTA
:

O referido contrato foi objeto de
ADITAMENTO
, conforme
TERMO DE ADITIVO
de
ID nº 23866766
, onde as partes alteraram

o item “ii” da CLÁUSULA QUINTA, consignando que todos os pagamentos

efetuados em nome da CENTROESTE RESÍDUOS LTDA EPP, a partir da assinatura

deste aditamento, relativos especificamente ao resíduo de serviço de saúde – RSS, notadamente, referente aos contratos firmados com Município e Carteira de Clientes Particulares para coleta, transporte, tratamento e destinação final,
serão repassados aos promitentes compradores cessionários ou à empresa BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS
, assim como valores que ainda constem em atraso, quando então serão destinados inteiramente a estes últimos, devendo, contudo, dos valores creditados na conta da empresa CENTRO OESTE RESÍDUOS LTDA EPP, serem deduzidos os imposto devidos no momento do repasse,
limitando-se ao percentual de 16,33%
sobre o valor da nota promissória, salvo em caso de majoração do percentual de cada imposto, ou mesmo instituição de novos impostos sobre serviço. Confira:

Portanto, tanto no contrato principal quanto no seu aditamento ficou estabelecido de forma clara qual é a obrigação a ser cumprida pelos apelados.

Sendo assim, a execução de obrigação de fazer não deveria ser extinta – até porque, não sendo cumprida a obrigação, esta poderá ser convertida em execução por quantia certa, apuradas as perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa dos devedores, tudo em conformidade com o parágrafo único do art. 821 do CPC/15.

Como ambos os litigantes pugnaram pela prova pericial, esta deve ser realizada nos autos principais (onde a obrigação deve ser cumprida), inclusive para possibilitar a apuração dos tributos devidos (perdas e danos) a fim de subsidiar a conversão em execução por quantia certa.

Desta forma, sendo possível a execução de obrigação de fazer para cumprimento de obrigações contratuais, os embargos à execução devem ser julgados improcedentes e a execução ter o seu normal prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para julgar improcedentes os embargos à execução, em consequência, deve a ação de obrigação de fazer ter seu normal prosseguimento, com a realização de prova pericial para encontrar o valor dos tributos devidos pelos apelados.

No mais, inverto os ônus de sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor que será apurado na prova pericial, em favor da parte exequente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022